Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700997-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DF se abstenha de promover o desconto em folha de pagamento do servidor, relativo à suposta percepção em duplicidade de auxílio alimentação pela cumulação de dois cargos públicos. Em resumo, sustenta o agravante que o recebimento se deu de boa-fé. Há pedido de liminar. A decisão apresenta o seguinte teor: “Recebo a Inicial. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por SYNARA DORNAS MOURTHE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que o ente requerido não promova o recolhimento do imposto de renda na remuneração da autora. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausente o pressuposto da probabilidade do direito alegado. Ao que parece, conforme documento de ID 65009673 - Pág. 6, a parte autora foi notificada pelo réu em razão do recebimento do auxílio-alimentação em duplicidade. A parte requerente se insurge contra o ato de cobrança. O auxílio-alimentação, no Distrito Federal, é tratado pela Lei Complementar – LC Distrital n.o 840/2011. Transcrevo parte do seu artigo 112: Art. 112. O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios: (...) II – não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago in natura; III – depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade; (...) Parágrafo único. Aplica-se o disposto no art. 119, § 2o, ao caso de pagamento indevido do auxílio-alimentação. (grifei) Como se vê, a legislação distrital é expressa ao vedar a acumulação do auxílio-alimentação com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago in natura. É de se frisar que a lei não estabeleceu qualquer exceção à regra proibitiva da cumulação. Isso significa que a restrição abrange, então, o recebimento do auxílio em quaisquer entidades federativas. Ressalto que a sua percepção pressupõe requerimento do servidor no qual declare expressamente não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade (artigo 121, inciso III). No âmbito dos servidores públicos federais, há proibição legal no mesmo sentido. Observe-se o artigo 22 da Lei n.o 8.460/1992: Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. (Redação dada pela Lei no 9.527, de 1997) § 1o A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório. (Incluído pela Lei no 9.527, de 1997) § 2o O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição fará jus a percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção. (Incluído pela Lei no 9.527, de 1997. Grifei) Assim, seja qual for a fonte da legislação que trata do auxílio-alimentação (distrital ou federal), a proibição de acumulação é expressa, o que demonstra a ausência de boa-fé da parte demandante na percepção concomitante do benefício em ambas as fontes pagadoras. Então, tendo recebido o mesmo auxílio concomitantemente em razão do exercício de cargos cumuláveis, ainda que nas esferas federal e distrital, a restituição de valores é medida de rigor. Nada há de ilegal no ato administrativo atacado, o qual, ao contrário, revela consonância com os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. INDEFIRO, pois, a tutela provisória pleiteada. Cite-se, na forma da lei. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos.” Decido. Na forma do art. 3o da Lei 12.153/09, o juiz pode conceder medidas cautelares e antecipatórias a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação, presentes a plausibilidade do direito e a possibilidade de dano. No caso, em um exame de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade da alegação. O art. 112, incisos II e III da Lei Complementar distrital 840/2011 veda a acumulação do auxílio-alimentação com outro benefício de mesma espécie, ainda que pago in natura, e é pago mediante requerimento do servidor, declarando não receber o mesmo benefício de outro órgão ou entidade. Os documentos que instruem o recurso evidenciam que a retenção dos valores em folha de pagamento foi precedida de comunicação prévia, não havendo indício de qualquer irregularidade no processo administrativo. Ademais, milita em favor da Administração a presunção de legalidade dos atos administrativos, de modo que a apuração de eventual desacerto na decisão que determinou os descontos deve ser precedida de ampla produção de provas e cognição exauriente, de modo a se aferir, inclusive, se o recebimento da verba alimentícia deu-se de boa-fé. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso a manifestação do juízo processante. Ouça-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L